Tribunal: STF
Processo: ARE 1535705
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias, contado em dobro para a Defensoria Pública. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento aos embargos declaratórios opostos por Michel Siqueira de Souza contra decisão em que neguei seguimento ao recurso por estar o acórdão recorrido “alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais”. 



    Na presente via, a agravante sustenta a necessidade de revisão da decisão agravada. Assevera que “a partir do que os próprios policiais disseram, é evidente que a atuação se deu a partir de meras impressões subjetivas dos policiais, baseadas no fato do réu ter mudado de rota após ter avistado a viatura, e ter corrido após ter sido dada voz de parada. Os policiais também não viram o réu em poder de drogas ou praticando atos de mercancia antes da abordagem e da busca”. 



    Afirma que “o recorrente deixou claro que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, e que estava sendo perseguido por um dos policiais responsáveis pela sua prisão, que em outras abordagens havia ameaçado forjar um flagrante. É certo que as provas colhidas demonstram claramente que houve invasão domiciliar, a anular toda a atuação policial, em atenção ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. Assim, sustenta que não há nos autos elementos concretos que evidenciem qualquer situação de flagrante delito apta a excepcionar o direito constitucionalmente previsto à inviolabilidade de domicílio.



    Requer o conhecimento do presente agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e, consequentemente, dar provimento ao recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF e art. 39 da Lei n. 8.038/1990, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação, contado em dobro para a Defensoria Pública. 



    Na hipótese, a Defesa foi intimada em 05/03/2025 (Doc. 208), quarta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 06/03/2025, quinta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e, diante da contagem em dobro para a Defensoria Pública, fluiu até 15/03/2025, sábado, prorrogando-se, então, até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou seja, 17/03/2025, segunda-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 18/03/2025.



    O agravo regimental foi protocolado somente em 21/03/2025 (Doc. 212), após o trânsito em julgado, sendo, portanto, intempestivo, apesar do benefício legal do prazo recursal contado em dobro.



    Ressalto que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, consoante inteligência dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL. PENAL. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL. MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS DE ACORDO COM O ART. 798, CAPUT, DO CPP. INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I – A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. 



    II – É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de cinco dias corridos. 



    III – Agravo regimental não conhecido.” 



    (ARE 1348254 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-12-2021)



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” 



    (ARE 1.280.227-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 



    2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do Agravo Regimental. 



    3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento.



    4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 



    5. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.”



    (ARE 1347415 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-11-2021)



    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado. Condenação. 3. Agravo em recurso especial considerado intempestivo. 4. A Defensoria Pública possui prazo em dobro para recorrer e deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, do art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950 e do art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994. Homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. 5. Constitucionalidade do tratamento diferenciado em relação ao Ministério Público e à Defensoria Pública, intimados pessoalmente. Jurisprudência reafirmada em decorrência do julgamento do Plenário desta Corte, em 2/6/2016, da ADI 2.144/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 14/6/2016. 6. Writ não conhecido (decisão monocrática do STJ não impugnada por agravo regimental). 7. Concessão da ordem de ofício para determinar ao STJ que prossiga no julgamento do recurso defensivo, superada a questão da intempestividade.”



    (HC 132336, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-06-2016, DJe 01-08-2016)



    Isto posto, o trânsito em julgado da decisão impossibilita o conhecimento do agravo regimental.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente